Tribunal: TJBA
Processo: 8003418-04.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Crime nº 8003418-04.2024.8.05.0113, da Comarca de Itabuna

Apelante: Jefferson Miranda Santos

Defensor Público: Dr. Washington Luiz Pereira Andrade

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 1ª Vara Crime

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO
.
ART. 157, § 2º, INCISO VII, C/C ART. 14, INCISO II E ART. 70, TODOS DO CP. PENAS DE 05 (CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 14 (CATORZE) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL, E PAGAMENTO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL) REAIS
.
APELO PRETENDO
O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CP, INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA, OU SEU PARCELAMENTO, BEM COMO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL, OU SUA REDUÇÃO, E GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO NÃO PROVIMENTO DO APELO.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

DEMONSTRAM OS AUTOS QUE EM

02.04.2024
, POR VOLTA DE 10:30H, NA AVENIDA MANOEL CHAVES, EM FRENTE AO “SUPERMERCADO ITÃO”, BAIRRO SÃO CAETANO, ITABUNA,
JEFFERSON MIRANDA SANTOS, PORTANDO UM OBJETO DE METAL, ABORDOU
BRENDA SANTOS GUSMÃO, SUA MADRASTA, A SRA. MARINÊS LOIOLA DOS SANTOS, E SUA IRMÃ CAÇULA, EXIGINDO QUE LHE FOSSE ENTREGUE OS APARELHOS CELULARES, CHEGANDO A PUXAR O CABELO E DESFERIR GOLPES NA CABEÇA DA VÍTIMA BRENDA, OCASIÃO EM QUE POPULARES O CERCARAM E O IMOBILIZARAM, ATÉ A CHEGADA DA POLÍCIA MILITAR
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS, E QUE NÃO SÃO OBJETOS DO APELO.

DOSIMETRIA
. MODIFICAÇÃO, APENAS, PARA
AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CP. REDUÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS PARA
05 (CINCO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO, PELA REINCIDÊNCIA, E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO
.

NÃO SE ADMITE A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ.

PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA QUE DEVE SER REQUERIDA PERANTE O JUIZ DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
.

JURISPRUDÊNCIA DO STJ É FIRME NO SENTIDO DE QUE A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO EXIGE APENAS PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL, SENDO DESNECESSÁRIAS A INDICAÇÃO DE VALOR E A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. NO CASO DOS AUTOS, HOUVE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA DENÚNCIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO HAVENDO SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO, POIS A DEFESA PÔDE SE CONTRAPOR DESDE O INÍCIO DA AÇÃO PENAL.

ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR OU REDUZIR A CONDENAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
.

APELO PARCIALMENTE
CONHECIDO, E NESTA PARTE, PARCIALMENTE
PROVIDO.

Dosimetria. C
ircunstâncias judiciais não foram analisadas negativamente. Penas-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma circunstância atenuante, especialmente a da confissão espontânea, inclusive em razão de o apelante não haver confessado a autoria da prática delitiva. Incidência da circunstância agravante relativa à reincidência. Manutenção. Afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP, por não ter o apelante cometido o crime contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida. Aumento das penas no percentual de 1/6, ficando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Incidência da causa de
aumento pena relativa ao uso de arma branca imprópria (objeto metálico), prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do CP, no percentual de 1/3 (um terço), ficando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Incidência da causa geral de aumento de pena, pelo concurso formal (artigo 70 do CP), razão pela qual as penas são aumentadas de 1/4 (um quarto), sendo considerada três vítimas, ficando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

Incidência da causa geral de diminuição, da tentativa (art. 14, II, do CP), sendo diminuída as penas em 1/3 (um terço), ficando definitivas em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, pela reincidência, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não merece provimento o pleito defensivo de se afastar o valor mínimo indenizatório estabelecido na sentença, a título de indenização pelos danos morais causados à vítima, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, pois houve pedido expresso nesse sentido na denúncia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº. 8003418-04.2024.8.05.0113, da 1ª Vara Crime da Comarca de Itabuna, onde figura como apelante JEFFERSON MIRANDA SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do apelo, para na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)